Tribunal: TJES
Processo: 5014143-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014143-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Refrigerantes Coroa Ltda. contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração anteriormente interpostos. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicação da orientação jurisprudencial dominante relacionada ao princípio da anterioridade tributária, especificamente quanto ao aumento indireto de tributos. O embargado requereu o desprovimento do recurso e a aplicação de multa à embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da observância do princípio da anterioridade tributária; e (ii) determinar se há fundamento para a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão recorrido, que tratou expressamente da questão relativa à anterioridade tributária, concluindo que os decretos e portarias questionados não violaram o princípio, nem em sua feição clássica nem na nonagesimal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que não se pode utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

A sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não foi aplicada, pois não foi identificado caráter protelatório nos embargos opostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023; STJ, AgInt nos EREsp nº 2.012.965/PA, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Refrigerantes Coroa Ltda.
contra acórdão que negou provimento aos embargos de declaração por ela manejados.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar acerca da “orientação jurisprudencial dominante sobre a questão [...], segundo a qual o aumento indireto de tributo deve observância ao princípio da anterioridade” (id. 7929072).

O embargado clama pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa à embargante (id. 8109232).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

A omissão - único dos vícios que por ora interessa - revelar-se-á presente quando o julgador deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito, arguida pela parte, e que tenha o condão, em tese, de influir nos rumos da decisão.

No caso trazido à balha, não vislumbro o vício em referência.

A anterioridade da lei tributária foi a questão central do acórdão de id. 5387976, donde assentado que os Decretos nºs 3.924-R/2016, 3.960-R/2016, 4.029-R/2016, 4.099-R/2017, 4.175-R/2017, 4.238-R/2018 e 4.335-R/2018 e as Portarias nºs 52-R/2019, 72-R/2020 e 38-R/2021 - responsáveis pela divulgação do PMPF apurado para bebidas frias - não vilipendiaram o princípio em voga, quer em sua feição clássica, quer em sua feição nonagesimal, sendo indevido, portanto, rotulá-los como inconstitucionais.

A nítida pretensão da embargante é manifestar seu inconformismo com o mérito do que já decidido, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

Desse teor, os seguintes precedentes de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015 [...].
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria

[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ademais, mesmo que persistisse um ou outro ponto a ser respondido - o que admito como premissa retórica -, a tese central foi inexoravelmente enfrentada por esta Colenda Câmara, afastando, mais uma vez, eventual omissão. Afinal, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania, em recente aresto, reafirmou sua histórica jurisprudência, no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ, AgInt nos EREsp nº 2.012.965/PA, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

Por ora, deixo de aplicar à embargante a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código Fux, haja vista que, "não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso da parte recorrente em sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual" (STJ, AgInt no AREsp nº 2.189.457/SC, Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 11/04/2024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.